Tribunal: STF
Processo: AI 209747
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: Sentença penal condenatória suficientemente
fundamentada, tal como o acórdão recorrido.
Alegação de cerceamento de defesa corretamente
afastada, perante a competência reconhecida ao Juiz na direção da
prova.
  Conhecimento do processo pelo agravante plenamente
evidenciado nos autos.
  Assertiva de aplicação retroativa da lei, que não se
coaduna com a seqüência dos fatos apurados na instrução.